Tribunal: TJDFT
Processo: 0734565-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recurso desprovido. Prequestionamento.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo.
Questão em discussão
2. Análise se o comando decisório foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022;